Tribunal: TJMT
Processo: 1058286-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058286-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MAURO CARLOS PEREIRA - CPF: 947.454.801-30 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº
1058286-47.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

MAURO CARLOS PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS

– LESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DIFERENTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes e que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº
1058286-47.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

MAURO CARLOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (ID 152186353).

Em suas razões recursais (ID 152186355), a seguradora

alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o autor já recebeu a quantia de R$ 8.512,97 (oito mil quinhentos e doze reais e noventa e sete centavos) referente a um acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2011 e R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em razão de outro acidente ocorrido em 21/03/2016 (autos nº 22828-25.2016.8.11.0041).

Assim, requer o provimento do recurso para a pretensão autoral seja julgada improcedente com a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer seja abatido da indenização securitária o montante já recebido, qual seja, R$ 10.875,47 (dez mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), tendo em vista que o valor máximo indenizável por pessoa vitimada é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ao final, pretende a redução dos honorários de sucumbência vez que o valor fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% do valor da condenação.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 152186360).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO Nº
1058286-47.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

MAURO CARLOS PEREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MAURO CARLOS PEREIRA

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 27/11/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio da Declaração de Ocorrência do SAMU e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 152186320 e 152186297).

Em sua inicial (ID 152186295), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada pela perícia a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento integral dos ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura securitária para a invalidez no membro superior direito em razão de já ter recebido a quantia de R$ 10.875,47 (dez mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) decorrente de acidentes anteriores.

1.

DOS ACIDENTES ANTERIORES

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos a
Declaração de Ocorrência do SAMU e demais documentos médicos (IDs 152186320 e 152186297)
, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 27/11/2020 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, a seguradora alega que o autor já esteve envolvido em dois acidentes de trânsito anteriores ao que se discute nestes autos.

Com relação ao primeiro acidente supostamente ocorrido em 06/07/2011 afirma a seguradora que foi pago judicialmente a quantia de R$
R$ 8.512,97 (oito mil quinhentos e doze reais e noventa e sete centavos), porém não trouxe aos autos um único documento capaz de confirmar suas alegações, tampouco indicou o número do processo.

Ao realizar a busca pelo PJe e pela página do Tribunal de Justiça também não foi possível localizar tal processo, motivo pelo qual não há como acolher a alegação da seguradora
.

No entanto, com relação ao acidente ocorrido em 21/03/2016, verifica-se que a apelante juntou aos autos cópia do processo na íntegra (ID 152186331).

Analisando os documentos de ID 152186331 constata-se que o apelado já foi autor em outra ação de seguro de DPVAT, identificada pelo nº

22828-25.2016.811.0041, o qual tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à invalidez permanente parcial e incompleta na base do quinto metacarpo direito.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal afetado no acidente ocorrido em 21/03/2016 e se houve agravamento da invalidez a justificar o pagamento da indenização securitária pelo segundo acidente ocorrido em 27/11/2020.

Da análise dos documentos médicos que instruíram o processo, constata-se que o apelado sofreu fratura na base do quinto metacarpo direito em razão do acidente automobilístico ocorrido em 21/03/2016, tendo recebido a época a quantia de R$ R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (ID 152186331).

No entanto, a documentação médica que instrui o presente processo se refere ao acidente automobilístico ocorrido em 27/11/2020, no qual o apelado sofreu fratura supra-intercondiliana de úmero direito, sendo submetido a procedimento ortopédico para colocação de fixador externo, com alta médica em 11/12/2020 (ID 152186297).

O mesmo se extrai do laudo pericial juntado aos autos de nº

22828-25.2016.811.0041, o qual tramitou perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual constou que o autor apresentava dano anatômico e/ou funcional parcial e incompleto na mão direita de leve repercussão, quantificada em 25% (ID 152186331).

Por sua vez, o laudo pericial confeccionado nestes autos em 09/08/2022 consignou que o autor foi vítima de acidente trânsito ocorrido em 27/11/2020, o qual lhe causou
“cominutiva exposta supra condiliana do úmero direito fratura do úmero distal direito”
que lhe resultou na invalidez permanente parcial e incompleta de média, repercussão, quantificada em 35% (ID 152186349).

Assim, conclui-se que
os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes e ocasionaram lesões independentes em diferentes segmentos corporais, ainda que tenham afetado o mesmo membro
, motivo pelo qual não há como prosperar a alegação da seguradora.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.”

(TJMT, RAC nº 138346/2016, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, publicado no DJE 06/12/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas

indenizações, por se tratarem de lesões independentes.”
(TJMT, RAC nº 48090/2017, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 25/07/2017).

Assim, estando comprovado o sinistro, o nexo causal, a consequente invalidez parcial permanente, bem como inexistindo qualquer prova apta a comprovar as alegações da seguradora,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

2. DA PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

3. PREQUESTIONAMENTO

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em observância aos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023